Tribunal: TJMT
Processo: 1017659-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017659-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), SERVYCON 7 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.271.415/0002-22 (EMBARGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA - CNPJ: 03.285.939/0001-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo da embargante, o Acórdão embargado foi suficientemente claro sobre a impossibilidade de autorizar, ao menos no atual estágio da lide, a penhora sobre as cotas sociais de uma das empresas demandadas, sem que antes, efetivamente, sejam esgotadas todas as possibilidades de expropriação de outros bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARCOS SILVA NASCIMENTO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da SERVYCON 7 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA.

Na ocasião, o embargante defende que, ao revés do que constou do acórdão recorrido, não há qualquer outro bem imóvel passível de penhora em nome dos devedores, sendo medida de rigor o deferimento da constrição sobre a cotas sociais de uma das empresas devedoras, ora embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão embargada não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o Acórdão embargado foi suficientemente claro sobre a impossibilidade de autorizar, ao menos no atual estágio da lide, a penhora sobre as cotas sociais de uma das empresas demandadas, sem que antes, efetivamente, sejam esgotadas todas as possibilidades de expropriação de outros bens.

Naquela oportunidade foi registrado o seguinte:

Assim, antes de proceder com a penhora de cotas sociais, que invariavelmente interfere na affectio societatis de outrem, deve ser esgotada a possibilidade de expropriação de outros bens.

Nesse particular, observa-se de petição apresentada pelo próprio exequente, ora agravante, nos autos de origem (id no 67656216), que há em nome do executado, ora agravado, ao menos 2 (dois) imóveis rurais suscetíveis de penhora.

Assim, ainda mais enquanto desatendido o comando judicial que determinou a apresentação de matrícula atualizada de ambas as propriedades, mais precisamente, do segundo deles, localizado no município de São Félix do Coribe-BA de nome de Boa Esperança, registrada no Livro 2-AU de registro Geral folha 27, matrícula 11.008-A, INCRA 590988-0, não há de se falar em penhora de quotas sociais.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022